Tribunal: TJDFT
Processo: 0001363-40.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA COERENTES E HARMÔNICAS COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUESITOS PREENCHIDOS. APLICADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No delito previsto no artigo 147 do Código Penal, por se tratar de crime formal que se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, é suficiente o fundado temor para que a vítima busque a tutela protetiva do Estado.

2. A promessa do réu, além incutir temor à vítima, cuidou-se de mal injusto e futuro, idôneo e sério, restando afastado a tese de atipicidade da conduta. A vítima registrou a ocorrência, representou em desfavor do apelante, estando devidamente demonstrado sua atemorização frente à ameaça proferida.

3. O fato de existirem divergências quanto aos aspectos patrimoniais, de paternidade ou ainda em relação aos rumos da relação conjugal do apelante não autorizam que ele profira ameaças de morte à vítima, o que, portanto, afasta a tese defensiva de atipicidade no presente contexto.

4. A exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada vetor desfavorável, em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar.

5. A suspensão condicional da pena é indicada ao apelante, uma vez que: a) é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do Código Penal); b) a pena privativa de liberdade não foi superior a 02 (dois) anos; e, c) o réu não é reincidente em crime doloso e as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, em sua maioria, a favorecem.

6. O STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.643.051/MS, pela sistemática de recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares, além disso, decorrem do próprio delito, independentemente de instrução probatória ou produção de prova específica quanto aos referidos danos.

7. A fixação dos valores a título de danos morais na esfera criminal deve se basear na gravidade dos fatos praticados, na intensidade da dor experimentada pela vítima, nas condições econômicas do réu e da ofendida, e no caráter pedagógico sancionatório da indenização. Obedecendo aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, mantenho o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) à título de danos morais.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena definitiva do réu para 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime aberto e deferir a suspensão da pena privativa de liberdade pelo período de 2 (dois) anos, com fulcro no artigo 77 do Código Penal, com condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do artigo 159, §2o da LEP.